Tribunal: TJES
Processo: 0000006-55.2021.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão; Sistema Remuneratório e Benefícios; Plano de Classificação de Cargos; Pagamento
Data de julgamento: 2024-10-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000006-55.2021.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARILZA ALVES DOS SANTOS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 0000006-55.2021.8.08.0007

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrida: MARILZA ALVES DOS SANTOS

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO MANEJADA POR SERVIDOR PÚBLICO CONTRA O ESTADO. PROMOÇÃO. PARCELAS RETROATIVAS. (1). DA LIDE.
alega a autora, que em agosto de 2016 o
SINDIJUDICIÁRIO/ES
apresentou requerimento administrativo ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo para que procedesse ao ato de abertura do processo de promoção dos servidores do ano de 2016, com fundamento no art. 13 da Lei Estadual nº 7.854/2004, porém, em razão do não acolhimento do pedido pela via administrativa, o sindicato impetrou
mandado de segurança
que foi distribuído sob o
nº 0036097-44.2016.8.08.0000
, que, após trâmite regular, teve a segurança parcialmente concedida, ratificando a decisão liminar proferida, determinando que a autoridade coatora deflagre o processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2016 tão somente para fins funcionais, mantida a suspensão dos efeitos financeiros da progressão, nos termos do art. 1º da Lei nº 10.470/2015.
(2). SENTENÇA

QUE JULGOU PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. (3). RECURSO DO ESTADO. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS (TRATO SUCESSIVO).
EM SÍNTESE, ROGA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO A FIM DE QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, EM RAZÃO DA CONSTITUCIONALIDADE DA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DA PROMOÇÃO DE 2016 NOS TERMOS DO ART. 1º DA LEI 10.470/2015, DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO STF NA ADI 5606; CASO NÃO SEJA REFORMADA A SENTENÇA PARA QUE OS PEDIDOS INICIAIS SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES, PUGNA POR MANIFESTAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE
(A)
A NÃO APLICAÇÃO DO ACÓRDÃO NA ADI 5606/ES, BEM COMO EM RELAÇÃO
(B)
À VIOLAÇÃO AOS ART. 102, I, “A” DA CF,
(C)
AO ART. 97 DA CF,
(D)
À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 DO STF E
(E)
AO TEMA 73 DO STF, PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, PUGNA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO, MANTENDO-SE INCÓLUME A SENTENÇA VERGASTADA.
(5). MÉRITO.
EM SÍNTESE, A PRETENSÃO AUTORAL TEM COMO CAUSA DE PEDIR O PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS, ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DO MS Nº 0036097-44.2016.8.08.0000. POIS BEM, O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE A RECORRIDA FAZ JUS AO PAGAMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS ALUSIVAS AO PERÍODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2016, EM RAZÃO DA PROMOÇÃO FUNCIONAL DECORRENTE DO ATO Nº 476/2017. PRIMEIRAMENTE, INSTA DESTACAR QUE
NÃO TEM RAZÃO O ESTADO NO TOCANTE À ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, UMA VEZ QUE O STJ JÁ FIRMOU ENTENDIMENTO DE QUE A IMPETRAÇÃO DE UM MANDADO DE SEGURANÇA INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL, VOLTANDO A SER CONTADO APENAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA, NÃO MERECENDO PROSPERAR TAL ALEGAÇÃO.
A AUSÊNCIA DE IMPACTO NO LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL, SEGUNDO INTELIGÊNCIA DO ART. 19, § 1º, IV, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
, SENDO QUE OS VALORES DECORRENTES DO PROCESSO DE PROMOÇÃO (2016) JÁ FORAM IMPLEMENTADOS PELO TJES E INCORPORADOS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES. QUANTO A VIOLAÇÃO DO ART. 1º DA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015, TAL ALEGAÇÃO NÃO DEVE PROSPERAR, POIS O PRÓPRIO DESEMBARGADOR PRESIDENTE, QUANDO DA DECISÃO DO MS, DECLAROU QUE NÃO HAVERIA QUALQUER IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA E FISCAL DO PAGAMENTO DAS VERBAS, POIS ESTARIA DENTRO DO LIMITE LEGAL IMPOSTO PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ADEMAIS, A ALEGAÇÃO DO CONDICIONAMENTO DOS EFEITOS FINANCEIROS DA PROMOÇÃO, EM RELAÇÃO A SUPERAÇÃO DA CRISE FINANCEIRA PELO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL, TAMBÉM NÃO MERECE PROSPERAR. ISSO PORQUE, AINDA QUE A EXECUÇÃO DE ALGUNS DIREITOS DEPENDA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ESTADO, ESTE NÃO PODERÁ SE EXIMIR DE SUAS OBRIGAÇÕES, PRINCIPALMENTE QUANDO OBSERVADA A AFRONTA A DIREITOS FUNDAMENTAIS. DESSE MODO, RAZÃO NÃO ASSISTE À PARTE RECORRENTE, UMA VEZ QUE, O MS Nº 0036097-44.2016.8.08.0000 RECONHECEU O DIREITO DA PARTE RECORRIDA, RECONHECENDO TAMBÉM A VALIDADE DO ATO DA PROMOÇÃO. ADEMAIS, RECONHECIDA A PROMOÇÃO (ATO Nº 476/2017) NÃO PODE UM NOVO ATO ADMINISTRATIVO SUPRIMI-LAS, DE MODO A PREJUDICAR DIREITO ADQUIRIDO AOS INCREMENTOS DELAS RESULTANTES E, POR CONSEGUINTE, IMPOR SITUAÇÃO MAIS GRAVOSA AOS TITULARES DO DIREITO. A PROPÓSITO, ALUSIVO AO ART. 1º, DA LEI Nº 10.470/2015, A ADI Nº 5606 ASSIM DISPÔS,
IN VERBIS
: “
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUSPENSÃO DE EFEITOS FINANCEIROS DE PROMOÇÕES DE SERVIDORES PÚBLICOS EM CONTEXTO DE CRISE FISCAL. 1. Ação direta contra dispositivos da Lei nº 10.470/2015 e da Lei Complementar nº 815/2015, ambas do Estado do Espírito Santo, que suspenderam e adiaram os efeitos financeiros de promoções e reajustes salariais de servidores públicos integrantes do Poder Judiciário dessa unidade federativa. 2.
Prejudicialidade parcial da ação
.
As normas impugnadas exauriram seus efeitos em 1º.01.2019,
com exceção do disposto no art. 1º da Lei nº 10.470/2015, em relação ao qual remanesce o interesse de agir
.
[...]”. (GRIFOS NOSSOS). DESSARTE, É MEDIDA QUE SE IMPÕE A CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS RETROATIVAS, EM RELAÇÃO AO PERÍODO DEMONSTRADO. PORTANTO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REFORMA DA SENTENÇA. ADEMAIS, REGISTRO QUE EM DECISÃO PROFERIDA NO
PUIL Nº 0000049-30.2022.8.08.9101
, O PLENÁRIO DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI DECIDIU POR REFORMAR DECISÃO ANTERIOR DE MINHA RELATORIA, FIXANDO A TESE REGISTRADA NESTE VOTO.
(5).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SEM CONDENAÇÃO DO ESTADO RECORRENTE NAS CUSTAS, POR FORÇA DE LEI.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________

1
§ 1
o
Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as despesas: IV - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração a que se refere o § 2
o
do art. 18;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)